Tribunal: TJMT
Processo: 0000142-32.1999.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000142-32.1999.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MANOEL DE MORAES (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOAO BATISTA DE SOUZA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– PRONÚNCIA
–

ART. 121, §2o, INCS. I E II C/C ART. 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL
– RECURSO DA DEFESA –
PRETENSÃO – NULIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – RÉU INTERROGADO NA DELEGACIA – TODAS AS DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS DA ÉPOCA FORAM EFETUADAS PARA LOCALIZAR O RECORRENTE – ACUSADO QUE SE ENCONTRA EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO – SUSPENSÃO DO PROCESSO E ANTECIPAÇÃO DE PROVAS –
FATO OCORRIDO EM DATA ANTERIOR À DA EDIÇÃO DA LEI No 9.271/9 – IRRETROATIVIDADE DA LEI NOVA, PREJUDICIAL AO RÉU – PROCESSO TEVE ANDAMENTO NORMAL – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO –
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE – CONTEXTO PROBATÓRIO QUE IMPÕE A NECESSIDADE DE CONHECIMENTO E ANÁLISE PELOS JURADOS – AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
QUE NÃO EMERGE DE MODO APTO PARA A FASE DE PRONÚNCIA – DECISÃO DE NATUREZA PROVISIONAL – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

O recorrente se encontra em local incerto e não sabido, não tendo sido localizado no seu endereço que forneceu na Delegacia, deve ser afastada a alegação de nulidade da citação editalícia.

Tendo o fato ocorrido antes da edição da Lei no 9.271/96, a nova redação do art. 366 do CPP não tem aplicação ao caso por se tratar de norma de natureza mista; de caráter processual, ao determinar a suspensão do processo, e de caráter material, ao suspender o curso da prescrição. Incindível a disposição legal, conforme reiterados pronunciamentos da doutrina e da jurisprudência, não pode a lei retroagir, em prejuízo do acusado, como dispõem o inciso XL do art. 5o da Constituição Federal. Apesar de estar correto o entendimento da irretroatividade do artigo 366, do Código de Processo Penal, o processo teve o andamento normal, isto é, todos os atos processuais, como a inquirição de testemunhas e alegações finais, através de Defensor Público, respeitando o direito de defesa do acusado.

A desclassificação somente é possível se o magistrado, nesta fase, tiver a absoluta certeza de que o dolo do acusado não era de matar, mas apenas de lesionar a vítima, o que não se verifica, nesse plano.

Segundo a doutrina e jurisprudência dominantes, o reconhecimento da desclassificação do delito de tentativa de homicídio para outro delito que não seja doloso contra a vida somente é possível quando restar cabalmente evidenciada a ausência de
animus necandi
na conduta do agente, o que não se vislumbra, de plano, na espécie. Assim, fica a cargo dos jurados a deliberação acerca da existência ou não de dolo na conduta do agente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto nos autos da ação penal n.o 0000142-32.1999.8.11.0042 - Cód: 22944 (335/1999), que tramitou pela 12a Vara da Comarca de Cuiabá/MT, sendo
Manoel de Moraes

pronunciado como incurso nas sanções do
art. 121, §2o, incs. I e II c/c art. 29, todos do Código Penal
, a fim de que seja submetido a julgamento perante o Colendo Tribunal do Júri daquela Comarca (Id.
150429237 – pág. 47/63
).

Inconformado com a r. decisão, o recorrente
interpôs recurso em sentido estrito,
pugnando
a nulidade da citação por edital do recorrente e de todos os atos subsequentes, por inexistência dos requisitos necessários para a submissão da citação ficta; nulidade no que se refere a suspensão processual e antecipação de provas; caso seja reconhecida as nulidades, pede a declaração da extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva; no mérito pede a desclassificação para o crime de lesão corporal qualificado. (Id. 150429239 – pág. 34/57)

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou
pelo improvimento do recurso interposto
(Id.
150429246
).

A decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 150429247).

Nesta instância, a d. Procuradoria de Justiça em parecer subscrito pelo i. Procuradora de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso interposto, sintetizando com a seguinte ementa: (Id. 157305687)

“
Recurso em Sentido Estrito
– Pronúncia – Homicídio qualificado [art. 121, §2o, incs. I e II, do CP] –
1. Preliminares: 1.1.
Alegada nulidade da citação editalícia do réu, ao argumento de que não foram empreendidas diligências necessárias à sua localização – inadmissibilidade – diligências realizadas pelo oficial de justiça que restaram infrutíferas – acusado não encontrado no endereço fornecido e que não comunicou alteração do endereço.
1.2
. Nulidade da pronúncia por ausência de suspensão do processo nos termos do art. 366 do CPP – impossibilidade - irretroatividade do art. 366 do CPP a fatos ocorridos antes da Lei no 9.271/1996 – norma de conteúdo misto, mais gravosa ao acusado, pois impede o curso do prazo prescricional -
1.3.
– Almejado reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva – inocorrência - como não restou demonstrada a nulidade da citação editalícia, tampouco da decisão de pronúncia, não há que se falar em prescrição – não ocorrência do decurso do prazo de 20 [vinte] anos –
2. Mérito:
Pretendida desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte [art. 129, § 3o, do Código Penal] - impossibilidade - dúvidas acerca do elemento subjetivo do tipo penal - a assertiva no sentido de que o recorrente não tinha a intenção de matar trata-se de alegação de “... factum internum, e desde que não é possível pesquisá-lo no 'foro íntimo' do agente, temse de inferi-lo dos elementos e circunstâncias do fato externo.” [lição do mestre Hungria] - a ausência de dolo é tese que exige perquirição do animus do agente, ingressando em matéria de competência constitucional privativa do Tribunal do Júri -
Pelo desprovimento do recurso
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Manoel de Moraes

, qualificado, contra a decisão proferida pelo juízo da
12a Vara da Comarca de Cuiabá/MT
, pronunciado como incurso nas sanções art. 121, §2o, incs. I e II c/c art. 29, todos do Código Penal
.

Narra à denúncia: (Id. 150429236 – pág. 02/04)

“(...) Noticiado o incluso inquérito policial que no dia 17 de março de 1995, por volta das 15h30, na avenida dos trabalhadores, em frente ao Mercado Caçula, bairro Planalto, nesta Capital, o denunciado, em concurso com seu filho menor, Hélio Silva, causaram em João Batista de Souza, mediante golpes em com pedaço de madeira, os ferimentos descritos no laudo de exame de lesão corporais de fls. 29 a 30vo, e somente não consumaram o crime de homicídio, naquele momento, porque foram impedidos pelas pessoas de Raimundo Tristão Cavalcante Neto, o “Amaral”, e Gerson Lino da Silva; tendo a vítima falecido no dia 27 de maço, no Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, e decorrência desses ferimentos, após permanecer dez dias sob tratamento médico.

Segundo o apurado nos autos, o filho do denunciado, Helio Silva, furtou um relógio de pulso da vítima, e este, ao procurar reaver o relógio junto ao autor do furto, foi agredido por este e seu pai; tendo o denunciado segurado a vítima, enquanto seu filho, o menor infrator Helio Silva, desferia violentos e sucessivos golpes com um pedaço de madeira na cabeça da vítima. (...)”.

NULIDADE – CITAÇÃO EDITALÍCIA

A alegação de nulidade da citação do réu via edital, não assiste razão à Defesa. Isso porque também preceitua o art. 363, §1o do CPP:

Art. 363. O processo terá completada a sua formação quando realizada a citação do acusado.

§1o Não sendo encontrado o acusado, será procedida a citação por edital

Emerge dos autos que o suposto crime aconteceu em 17 de março de 1995, tendo a vítima efetivamente falecido em 27 de março de 1995. O recorrente foi preso em 18 de março de 1995 e colocado em liberdade em 07 de abril do mesmo ano (Id. 150429236 – pág. 43)

Em 22 de março de 1995 o recorrente foi ouvido na Delegacia, momento em que forneceu seu endereço (Id. 150429236 – pág. 07).

A denúncia foi recebida e o juiz
a quo
determinou a citação do réu em 06 de agosto de 1998 (Id. 150429236 – pág. 78), onde o oficial de justiça assim certificou em 27 de agosto de 1998: (Id. 150429236 – pág. 82)

“Certifico que, em cumprimento ao mandado do MMo Juiz de Direito da 1a Vara Cível, extraio dos autos da ação penal, registrado sob no 93/97 em que a JUSTIÇA PÚBLICA move contra MANOEL DE MORAES, diligenciei até ao endereço descrito no mandado, e, lá estando deixei de proceder a citação do Sr. Manoel de Moraes, em virtude do mesmo, não mais residir naquele local, sendo que ninguém souberam informar-me

para onde mudou, ou seja, o seu paradeiro, motivo pelo qual devolvo o presente mandado, em virtude do réu se encontrar em lugar incerto e ignorado”.

Ato contínuo, em 04 de dezembro de 1998 juiz de primeiro grau determinou a citação por edital (Id. 150429236 – pág. 85), ao qual foi publicado em 14 de janeiro de 1999. Decretou-se a revelia em 05 de maio de 1999, prosseguindo o processo em seu curso regular, sendo o recorrente defendido pela Defensoria Pública, que apresentou resposta à acusação (Id. 150429236 – pág. 94).

Em seguida houve a audiência de instrução e julgamento, tendo sido ouvido algumas testemunhas e verificado a ausência do recorrente, determinado vistas as partes para a apresentação dos memoriais finais. (Id. 150429236 – pág. 108). As alegações finais foram apresentadas, tendo o
Parquet
pedido a pronuncia do acusado nos exatos termos da denúncia (Id. 150429236 – pág. 114/115) e a Defesa requereu a desclassificação para lesão corporal, remetendo os autos ao juízo competente (Id. 150429236 – pág. 120/123).

Por conseguinte, em 06 de novembro de 2003, o juiz de piso aplicou parcialmente o art. 366, do CPP, determinado a suspensão do processo, devendo prosseguir o curso do prazo prescricional normalmente, uma vez que o crime aconteceu antes da Lei n.o 9.271/1996, assim como decretou-se a prisão preventiva do réu. (Id. 150429237 – pág. 01/04)

O juiz de primeiro grau proferiu a sentença de pronúncia em 14 de março de 2016 (Id. 150429237 – pág. 47/64), tendo sido expedido edital de intimação para o réu (Id. 150429237 – pág. 67). A Defensoria Pública se manifestou nos autos pedindo a nulidade da intimação por edital (Id. 150429237 – pág. 74/85), tendo o Ministério Público manifestado favorável (Id. 150429237 – pág. 86/88), o juiz
a quo
declarou nulo a intimação por edital do réu, pedindo a expedição de mandado de prisão (Id. 150429237 – pág. 90).

A defesa manifestou nos autos pedindo a nulidade da citação por edital, assim como no que se refere à suspensão do processo e a antecipação de provas, caso seja declarado a nulidade, pediu a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva (Id. 150429239 – pág. 02/20). O Ministério Público pediu a desconsideração do referido pedido, visto que deveria ser realizado em RESE, para não atropelar o procedimento.

Em decisão, o juiz de piso proferiu decisão afastando as nulidades e a prescrição (Id. 150429239 – pág. 27). Após a defesa interpôs recurso em sentido estrito pleiteando os mesmo pedidos (nulidades da citação por edital, assim como no que se refere à suspensão do processo e a antecipação de provas, caso seja declarado à nulidade, pediu a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva) (Id. 150429239 – pág. 34/57). As contrarrazões foram apresentadas (Id. 150429243).

Pois bem.

Inicialmente, com relação as nulidades, o art. 563 do CPP preconiza que nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa, em consonância com o princípio
pas de nullité sans grief
, conforme entendimento firmado pelo STJ:

"O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief), positivado pelo art. 563 do Código de Processo Penal." (HC 493018/PR, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 26/06/2019) "A jurisprudência desta Corte de Justiça há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do CPP, o que não ocorreu na hipótese. Precedentes." (HC 495012/SP, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJe 25/06/2019) "De acordo com o artigo 571, inciso II, do Código de Processo Penal, as nulidades ocorridas no decorrer da ação penal devem ser arguidas até as alegações finais, sob pena de preclusão. Precedentes." (AgRg no HC 502210/PR, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe 14/05/2019)

Quanto à alegação de nulidade da citação do réu via edital, não assiste razão à Defesa.

Importante consignar que o endereço fornecido pelo recorrente ao ser ouvido na Delegacia, trata-se de um “Barraco” cedido por Acir Dias de Andrade, que quando foi ouvido extrajudicialmente, disse que o réu não tinha onde morar e que o conhecia do Bairro do Planalto porque ele “andava nas casas de uns e de outros” (Id. 150429236 – pág. 55).

Desta feita, como trata-se de uma pessoa que não tinha um lugar fixo para residir, é possível observar que todas as diligências possíveis da época foram efetuadas para localizar o recorrente, pois conforme bem esclarecido pelo i. Promotor de Justiça em suas contrarrazões: (Id. 150429246)

“Como é sabido, os sistemas de busca atualmente disponíveis como INFOSEG, SIEL (Sistema de Informação Eleitorais), dentre outros, não existiam no ano de 1999, havia poucos recursos de sistemas eletrônicos. O sistema INFOSEG, por exemplo, só foi implementado no ano de 2007.

Destaca-se que, com o surgimento destes sistemas, no curso da presenta ação penal, foi empreendido vários esforços na busca de endereços do denunciado, diligências estas que restaram infrutíferas”.

Corroborando, nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO EM CONCURSO MATERIAL QUALIFICADOS. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ART. 366 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO DA LEI N. 9.271/1996. DECLARAÇÃO FALSA NO EDITAL DE CITAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DEFICIÊNCIA DA DEFESA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O não enfrentamento de matéria pelas instâncias originárias impede sua análise pelo STJ, sob pena de supressão de instância. 2. A Lei n. 9.271/1996, que deu nova redação ao art. 366 do Código de Processo Penal, possui conteúdo misto, só sendo aplicável aos fatos criminosos cometidos após sua vigência. 3. Não se evidencia nulidade quando a citação por edital ocorre em razão de não ser possível a localização de autor de crime que, após o ato, foge do distrito da culpa. 4. O habeas corpus, ação constitucional de natureza mandamental destinada a afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, exige, em razão de seu caráter urgente, prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg nos EDcl no RHC: 141977 TO 2021/0027619-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 07/12/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. ACUSADO QUE SE ENCONTRAVA EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. CITAÇÃO POR EDITAL, DESNECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE QUALQUER DILIGÊNCIA PRÉVIA. DEFICIÊNCIA DA DEFESA. NECESSIDADE DA PROVA DO PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "O paciente estava foragido, sendo que a Sexta Turma já decidiu que, 'inexistindo nos autos qualquer endereço no qual pudesse o acusado, foragido e em lugar incerto e não sabido, ser citado pessoalmente, não há nulidade do processo por ausência de diligências para a localização do réu prévias à citação por edital' (HC n. 260.515/PE, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 26/9/2016)" (HC 266.039/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018). 2. No tocante ao pleito de reconhecimento da deficiência da defesa, é certo que esta Corte Superior sedimentou entendimento segundo o qual, a inexistência de defesa técnica constitui nulidade absoluta, cujo reconhecimento dispensa a demonstração do prejuízo. Todavia, a deficiência configura nulidade relativa, sendo imprescindível, para seu reconhecimento, a demonstração do efetivo prejuízo sofrido, nos termos do enunciado n. 523 da Súmula do Supremo Tribunal Federal ? STF: "No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência, só o anulará se houver prova do prejuízo para o réu". 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 114.658/GO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JURI - HOMICÍDIO SIMPLES – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. NULIDADE PROCESSUAL AVENTADA NA CITAÇÃO - INOCORRÊNCIA - RÉU REVEL QUE SE ESQUIVOU DA JUSTIÇA POR LONGOS ANOS - DEFENSOR DATIVO NOMEADO - DEFESA ASSEGURADA 2. PRETENDIDA IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTORIA DELITIVA - IMPOSSIBILIDADE - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE CONTIDOS NOS AUTOS - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO - EVENTUAIS DÚVIDAS A SEREM DIRIMIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Tendo o réu foragido do distrito da culpa logo após a ocorrência do suposto ilícito penal (1988), e cientificado pelo oficial de justiça que ele se encontra em lugar incerto e não sabido, correta está a citação via editalícia e posterior decretação de revelia feita em conformidade com os arts. 413 e 414 do CPP, com redação vigente antes da modificação ocorrida em 2008 pela Lei n. 11.689/08. 2. Não prospera o pleito de impronúncia porquanto para transpor a fase de admissibilidade formal da denúncia, basta a prova da existência do fato e a presença de indícios sobre a autoria de modo que existindo dúvida quanto a sua real ocorrência dos fatos, esta deve prevalecer em prol do interesse da sociedade, em observância ao princípio in dubio pro societate, devendo a matéria ser submetida à apreciação da Corte Leiga. 3. Recurso desprovido. (N.U 0000626-90.2006.8.11.0110, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/08/2017, Publicado no DJE 04/09/2017)

Ademais, infere-se do processo que o réu tinha pleno conhecimento que estava sendo investigado pelo delito de homicídio, tanto que foi preso e ouvido na Delegacia, mas mesmo assim mudou-se para outra localidade. Assim, ao se mudar descumpriu o dever legal de comunicar à autoridade policial a mudança do endereço, não sendo mais encontrado, circunstância esta que denota sua intenção de se esquivar da aplicação da lei penal e frustrar o desenvolvimento regular.

Ademais, o Código de Processo Penal prevê que apenas a falta da citação enseja nulidade do processo, nos termos do art. 564, inciso III, 'e' do CPP,
in verbis
:

“Art. 564. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos:

(...)

III - por falta das fórmulas ou dos termos seguintes:

(...)

e) a citação do réu para ver-se processar, o seu interrogatório, quando presente, e os prazos concedidos à acusação e à defesa”;

Desta forma, constatado que o recorrente se encontrava em local incerto e não sabido, não tendo sido localizado no seu endereço que forneceu na Delegacia afasta-se a alegação de nulidade da citação editalícia.

Feitas essas considerações e por verificar a inexistência da suposta nulidade, afasto a preliminar arguida.

NULIDADE - SUSPENSÃO PROCESSUAL E ANTECIPAÇÃO DE PROVAS

É certo que as normas referentes à comunicação dos atos processuais são de natureza eminentemente processual penal, de modo que incide a regra
tempus regit actum
prevista no artigo 2o do Código de Processo Penal e está afastada a regra da retroatividade da lei penal mais benéfica (art. 5o, inciso XL da CRFB).

A única hipótese que se excepciona é a de aplicação simultânea do artigo 366 com redação anterior à conferida pela Lei n. 9.271/1996 (que permitia o prosseguimento do feito à revelia do réu, citado por edital) e do artigo 420, parágrafo único com redação dada pela Lei n. 11.689/2008 (que prevê a intimação por edital do acusado solto que não for encontrado após a prolação da decisão de pronúncia) (STJ, HC 226.285-MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 20/2/2014).

Consigno que tendo o fato ocorrido antes da edição da Lei no 9.271/96 (fato ocorrido em 17 de março de 1995), a nova redação do artigo 366 do Código de Processo Penal não tem aplicação ao caso por se tratar de norma de natureza mista; de caráter processual, ao determinar a suspensão do processo, e de caráter material, ao suspender o curso da prescrição.

Incindível a disposição legal, conforme reiterados pronunciamentos da doutrina e da jurisprudência, não pode a lei retroagir, em prejuízo do acusado, como dispõem o inciso XL do artigo 5o da Constituição Federal.

Damásio de Jesus preleciona que: “
A lei nova não tem aplicação imediata e nem é retroativa no tocante às infrações penais cometidas antes de sua vigência. Praticada a partir da vigência da Lei no 9.172/96 (17.6.96), se o réu, citado por edital, não comparecer ao interrogatório, deixando de constituir defensor, ser-lhe-á decretada a revelia, ficando suspensos o processo e a prescrição da pretensão punitiva. As infrações penais anteriores, entretanto, não são atingidas
.” (in Código de Processo Penal Anotado , páginas 266/267, 18a Edição, Saraiva, 2002).

A nova redação do artigo 366, do Código de Processo Penal, ao suspender o processo, prejudica o réu, pois não havia dispositivo semelhante em nossa legislação.

No presente caso, o recorrente não foi localizado para ser citado pessoalmente na época dos fatos, o que gerou sua revelia e o processo seguiu normalmente sem a sua presença, sendo sua defesa realizada pela Defensoria Pública, observando o Código de Processo Penal vigente na época.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. LEI No 9.271/96. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. IRRETROATIVIDADE. REVELIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CRIME COMETIDO ANTES DA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE CISÃO DE LEI. 1. A teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é possível a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do vigente art. 366 do Código de Processo Penal, nos feitos relativos a crimes praticados antes da vigência da Lei no 9.271/96, pois a suspensão do prazo prescricional constituiu novatio legis in pejus. Não se admite, ainda, a cisão da referida norma. 2. Sendo assim, a produção antecipada da prova testemunhal não pode ser tida como ilegal, porquanto tal proceder iria ocorrer no curso da ação penal retomada por força do entendimento acima firmado. 3. Estando o réu recolhido em estabelecimento prisional do Estado no período posterior ao da citação editalícia, não há que se falar em nulidade do processo por vício de chamamento. 4. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 206748 SP 2011/0109923-0, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 20/03/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2014)

PENAL. PROCESSUAL. RÉU REVEL. FATO OCORRIDO ANTES DO ADVENTO DA LEI 9271/96. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA TESTEMUNHAL. ADMISSIBILIDADE. 1. A revelia do acusado, por si só, justifica a produção antecipada de prova testemunhal, mesmo que o fato tenha ocorrido antes do advento da Lei 9271/96. 2. Não é sem fundamentação a decisão que determina a antecipação da prova sob o argumento de que a demora e incerteza quanto ao comparecimento do réu podem gerar o seu perecimento. 3. "Habeas Corpus" conhecido; pedido indeferido. (STJ - HC: 11606 MG 1999/0119155-6, Relator: Ministro EDSON VIDIGAL, Data de Julgamento: 29/06/2000, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: --> DJ 21/08/2000 p. 153)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. CITAÇÃO POR EDITAL. LEI MAIS GRAVE. IRRETROATIVA. TESE AVENTADAS NAS RAZÕES DO EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não verifica a alegada violação do art. 619 do CPP, na medida em que o acórdão recorrido enfrentou todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, adotando, contudo, solução jurídica contrária aos interesses do recorrente. Ausente, portanto, a alegada negativa de prestação jurisdicional. 2. A teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é possível a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do vigente art. 366 do Código de Processo Penal, nos feitos relativos a crimes praticados antes da vigência da Lei no 9.271/96, pois a suspensão do prazo prescricional constituiu novatio legis in pejus. Não se admite, ainda, a cisão da referida norma. Precedentes. 3. As teses de falta de prova judicializada - art. 155 do CPP - e de ofensa ao direito de defesa previsto no art. 8.2.d da Convenção Americana de Direitos Humanos, foram alegadas apenas nos embargos de declaração, as quais não foram examinadas pela instância a quo, incidindo, à espécie, a Súmula 211/STJ ante a falta do indispensável prequestionamento. 4. Agravo regimental improvido. [STJ- AgRg no REsp: 1585104 PE 2016/0060668-4 – Sexta Turma - Rel. Min. Nefi Cordeiro – J.: 23.04.2018]

Diante do exposto, rejeito a preliminar.

E quanto a prescrição aventada pela defesa, como não houve o reconhecimento de nenhuma nulidade, é nítido que entre o recebimento da denúncia a (06/08/1998) e prolação da sentença de pronúncia (14/03/2016), não transcorreu o prazo de 20 (vinte) anos necessários para o seu reconhecimento, conforme o art. 109, inc. I, do CP.

MÉRITO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL

Objetiva a defesa a desclassificação para o delito de lesão corporal, sob argumento de que o acusado não agiu com
animus necandi
, visto que o réu nunca teve a intenção de matar a vítima.

Entretanto, o magistrado
a quo
expôs na decisão atacada, satisfatoriamente, a existência de indícios suficientes de autoria capazes de amparar a pronúncia do Recorrente como autor do crime estabelecido
do
art. 121, §2o, incs. I e II c/c art. 29, todos do Código Penal.

Para melhor análise, peço vênia para transcrever as provas lançadas no Parecer da Procuradoria, visto que tratam-se de depoimentos prestados extrajudicialmente e durante a instrução e em juízo, tendo sido todos conferidos por esta relatoria no relatório de mídia. Vejamos:

“Modo igual, a autoria se mostra clara e incontroversa, haja vista que as testemunhas, Floreni de Souza, Tristão Cavalcante Neto, Gerson Lino da Silva e Alcir Dias de Andrade, ouvidas na fase extrajudicial, afirmaram, litteris:

“[...] Que no dia 17 de março passado, por volta das 15:30 horas, o declarante estava na cama, quando não se lembra quem, chegou na residência comunicando-lhe que João Batista havia sido atacado na rua por Manoel e seu filho Hélio. Junto à informação o declarante ficou ainda sabendo que Manoel segurou João Batista para Hélio espancá-lo com um pedaço de madeira.” [Depoimento de Floreni de Souza, prestado em sede extrajudicial - trecho extraído da decisão pronúncia– ID 150429237].

“[...]Que, realmente, no dia 17 de março passado, por volta das 16 horas, o declarante acabava de descer de um ônibus coletivo em frente ao Residencial São Carlos e bairro Sol Nascente, indo ele até uma garaparia, que, quando estava com um copo de garapa na não, ele observou que ali perto, em frente da Academia de Karatê do “Mestre Caravelhas” estava havendo um escapamento, no que aí ele reconheceu entre aqueles, a pessoas de João Batista, que justamente o que estava levando umas pauladas na cabeça, desferidas por um adolescente; que o pai desse adolescente segurava JOÃO pelas pernas, enquanto seu filho batia na cabeça dele com um pedaço de madeira.” [Depoimento de Tristão Cavalcante Neto, prestado em sede extrajudicial - trecho extraído da pronúncia– ID 150429237].

“[...] Que, eram aproximadamente 17:20 horas do dia 17 de março do ano em curso – uma sexta-feira – o declarante encontrava-se no seu estabelecimento comercial, um “ferro velho”, conversando com alguns fregueses, quando em certo instante, ele veio escutar uns gritos do lado de fora, após uma árvores alí situada, que quase que ao mesmo tempo, ele viu um garoto passar correndo dizendo que “estavam matando” alguém....” Ficando preocupado com o fato, o declarante saiu para fora, onde aí viu os dois homens engalfinhando-se no chão, estando um por cima do outro, sendo certo que o que estava por cima, batia muito no outro, esmurrando-o, que, ao mesmo tempo, um rapaizinho (Helio), de posse de um pedaço de madeira – pedaço de caibro -batia na cabeça do que estava por cima, vindo a sair um pouco de sangue, machando o chão... [Depoimento de Gerson Lino da Silva, prestado em sede extrajudicial - trecho extraído da decisão de pronúncia– ID 150429237].

“... no dia 17 de março passado, por volta das 16:30 horas, o declarante retornava do centro da capital, vindo ele de ônibus coletivo e, ao descer no ponto em frente ao Supermercado Fortaleza, na Avenida dos Trabalhadores, deparou com MANOEL, o filho dele HELIO e ainda, a figura de JOÃO BATISTA DE SOUZA, a vítima dos Autos: os três estavam ali naquele local, sentados num banco, como se estivessem esperando ônibus; Como sempre acontecia, MANOEL ao ver declarante chegar, mandou que HÉLIO tomasse bênção dele, no que foi feito, pois HELIO naquele instante estendeu-lhe a mão numa atitude de cumprimento, ato em que, com certa surpresa o declarante JOÃO BATISTA levantar-se de onde estava e rapidamente desfechou um murro contra o rosto de MANOEL; Seguidamente, JOÃO pegou HELIO pela gola da camisa e saiu de local, levando-o arrastado; Diante daquilo, o declarante resolveu sair do local, levando-o arrastado; Diante daquilo, o declarante resolveu sair dali, tomando rumo da sua casa, por isso, não sabe esclarecer sobre o que aconteceu posteriromente. Somente ficou sabendo mais tarde que JOÃO tinha sido ferido pelo pai e filho e após foi levado para o Pronto Socorro Municipal da Capital tendo falecido alguns dias mais tarde.” [Depoimento de Alcir Dias de Andrade, prestado em sede extrajudicial - trecho extraído da decisão de pronúncia– ID 150429237].

Em juízo, sob o crivo do contraditório, Alcir Dias de Andrade, ratificou seu depoimento prestado na primeira fase da persecução penal”.

Como é sabido, se existe prova, ainda que mínima, que indique que o acusado tinha a intenção de cometer um delito doloso contra a vida, deve ele ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, pois a desclassificação somente é possível se o magistrado, nesta fase, tiver a absoluta certeza de que o dolo do acusado não era de matar, mas apenas de lesionar a vítima.

Neste momento processual, em que não se exige um aprofundado exame das provas, não vislumbro que o
animus necandi
possa ser afastado de plano, considerando que há informação nos autos indicando que o increpado, após Hélio (filho do réu) ter supostamente furtado um relógio da vítima, e tendo o ofendido ido atrás para reaver o seu prejuízo, houve um desentendido entre eles, momento que, em tese o recorrente teria segurado a vítima e seu filho Hélio desferido vários golpes violentos com um pedaço de madeira na cabeça da vítima.

Logo, a região vital atingida demonstra, ao menos nesse momento, que o recorrente e seu filho não pretendia apenas lesionar a vítima, pois, a princípio, sua intenção era produzir o resultado morte, demonstrando o “
animus necandi
”, devendo a palavra final ser dada ao Tribunal Popular, juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida.

Não obstante as alegações da defesa, a acusação está amparada por uma série de elementos que sugerem que o recorrente deu início à execução, em tese, do crime de homicídio, sendo oportuno destacar que a conduta de Manoel, “
a priori
”, demonstra a intenção de matar a vítima.

Portanto, dentre as provas colhidas nos autos, assim como existe a possibilidade de se reconhecer o cometimento de um homicídio qualificado, nos termos da pronúncia, também é possível que o Conselho de Sentença entenda que o pronunciado não praticou crime doloso contra a vida.

Mas o que é certo, neste momento, é que somente o Tribunal do Júri, na qualidade de Juízo constitucional para a apreciação dos crimes dolosos contra a vida, pode dirimir a controvérsia sustentada pela defesa, decidindo soberanamente sobre as teses discutidas.

Nos crimes dolosos contra a vida, o juízo de certeza sobre a autoria, imprescindível apenas para a condenação, é da competência exclusiva do Tribunal do Júri, seu juízo natural, sendo vedado ao juízo singular, ao proferir a sentença de pronúncia, fazer longas incursões sobre a prova da autoria, suscetíveis de influenciar o corpo de jurados, sendo certo que, nessa fase do processo, despreza-se a clássica ideia do
in dubio pro reo
.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – IMPROCEDÊNCIA – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA DE PLANO – NÃO DEMONSTRADA A AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – IN DUBIO PRO SOCIETATE – PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA AMPARADA EM ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, exigindo-se a certeza quanto à materialidade e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada ao acusado. Nesta fase processual, o princípio do in dubio pro societate sobrepõe-se ao princípio do in dubio pro reo, assim, havendo dúvidas e a necessidade de maior exame da tese exculpante, imperiosa faz-se a pronúncia do acusado e sua submissão à apreciação do Júri. Incabível a desclassificação do delito imputado para o de lesão corporal quando não evidenciados nos autos elementos probatórios que demonstrem com certeza a ausência de animus necandi. Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri (Enunciado n. 2, TJMT). (N.U 1005228-92.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 28/06/2019)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DA MATERIALIDADE E DA PARTICIPÇÃO DO RÉU NO CRIME – INDÍCIOS SUFICIENTES PARA A FASE DE PRONÚNCIA – DESCLASSIFICAÇÃO DO ILÍCITO PARA LESÃO CORPORAL OU RIXA – INVIABIILIDADE – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO CARACTERIZADO SEM EIVA DE DÚVIDAS – ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – EXCLUDENTE NÃO DEMONSTRADA – DECOTE DAS QUALIFICADORAS INVIÁVEL – RECUSOS DESPROVIDOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A existência de fortes indícios da autoria delitiva inviabiliza o pleito de impronúncia ou de absolvição, não cabendo, nessa fase, a invocação da parêmia in dubio pro reo. A desclassificação do crime de homicídio para outro só é possível nos casos em que plenamente demonstrado a ausência de animus necandi. O reconhecimento da legítima defesa tem lugar apenas quando a excludente for demonstrada extreme de dúvida na prova dos autos. A vingança pode caracterizar o motivo torpe, e o elemento surpresa exterioriza a utilização de uso de recurso que dificulta ou impossibilita a defesa da vítima. A existência de indícios suficientes quanto à incidência das qualificadoras impede excluí-las da pronúncia, cabendo ao Conselho de Sentença dirimir eventuais dúvidas sobre elas. (N.U 0000362-83.2002.8.11.0055, , ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/05/2018, Publicado no DJE 08/05/2018)

No mais, é inviável, nesta fase processual, a desclassificação do crime imputado ao recorrente para o previsto no artigo 129 do Código Penal. Isso porque, a desclassificação para delito de competência do juízo singular, a teor do artigo 419 do Código de Processo Penal, somente pode se efetivar na hipótese de absoluta segurança da inocorrência de crime doloso contra a vida, em respeito à soberania dos veredictos e às atribuições constitucionais do Júri Popular.

Cabe aos jurados a análise da participação do recorrente na empreitada criminosa e do elemento subjetivo do tipo. Há necessidade não só de análise aprofundada do conteúdo probatório como de suas conjeturas, o que é vedado neste momento diante da existência de diversas hipóteses para o fato, advindas das palavras das testemunhas e da própria vítima que sobreviveu. A versão acusatória está agasalhada por suficiente conteúdo probatório, de desprezo possível somente na fase apropriada e por quem de direito: o Conselho de Sentença, tribunal constitucionalmente legitimado à decisão.

Sobre o tema é a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“(...) O juiz somente desclassifica a infração penal, cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida, em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1o, do Código de Processo Penal. [...] Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida. A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter lastro suficiente para subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular a competência constitucional que lhe foi assegurada. É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana. (...)” (Tribunal do Júri. São Paulo: Revista dos Tribunais,2008, p. 88-89)

Assim, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ:

"(...) de acordo com a jurisprudência desta Corte, a sentença de pronuncia não encerra juízo de procedência acerca da pretensão punitiva, tão somente viabilizando a competência para o Tribunal do Júri, que decidira a lide de acordo com os elementos probatórios produzidos, devendo a estes os autos serem enviados na hipótese de razoável grau de certeza da imputação." (Aglnt no REsp 1662597/RO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 11/5/2018).

“(...) A pronuncia do réu, para submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, não exige o apontamento de prova cabal da autoria delitiva, sendo suficiente, nessa fase processual, além da comprovação da materialidade do crime, a mera existência de indícios da autoria[...]. (STJ -Processo AgRg no AREsp 655686 Relator(a) Ministro JORGE MUSSI (1138) - Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA - Data do Julgamento 12/06/2018 - Data da Publicação/Fonte DJe 01/08/2018

Como já sabido, não havendo comprovação estreme de dúvidas quanto a ausência de
animus necandi
do autor, deve tal análise ficar ao encargo do órgão constitucionalmente previsto para a apreciação e julgamento dos crimes dolosos contra a vida, qual seja, o Tribunal do Júri.

Inviável, portanto, o pedido de desclassificação neste sentido.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
nego provimento ao recurso
em sentido estrito interposto por
Manoel de Moraes

.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023